Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-69.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.